Tribunal: TJBA
Processo: 8011167-03.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011167-03.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA registrado(a) civilmente como GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito tributário. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito. IPTU. Fato gerador ocorrido em 1º de janeiro. Transferência voluntária da posse durante o exercício fiscal. Alegação de contradição interna e omissão no acórdão. Vícios inexistentes. Pretensão de rediscussão do mérito. Acórdão que enfrentou expressamente a jurisprudência do STJ sobre desapropriação e realizou distinguishing fundamentado, afastando a analogia com o caso dos autos em razão do caráter voluntário da reversão do imóvel ao patrimônio público estadual. Tema Repetitivo nº 209 do STJ que versa sobre legitimidade passiva do promitente vendedor em execução fiscal de ITR, matéria diversa da controvérsia dos autos. Tema Repetitivo nº 1.158 do STJ referente a credor fiduciário, igualmente inaplicável à hipótese. Natureza propter rem do IPTU expressamente analisada no acórdão embargado à luz do art. 130 do CTN. Discordância quanto ao critério diferenciador eleito pelo acórdão que não configura omissão ou contradição, mas inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de veiculação pela via dos embargos declaratórios. Prequestionamento. Dispositivos implicitamente prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8011167-03.2024.8.05.0039, sendo parte(s) Embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e parte(s) Embargado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões , de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA